Tribunal: TJDFT
Processo: 0710616-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710616-06.2019.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O SINDICATO DOS POLICIAS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL – SINPOL opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/9 ID 24914463. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator